Tribunal: TJSP
Processo: 1017208-05.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. PRELIMINAR. Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Não verificado. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Eficácia do tratamento prescrito que deveria ter sido comprovada por prova documental, carreada aos autos quando da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. PRELIMINAR. Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Não verificado. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Eficácia do tratamento prescrito que deveria ter sido comprovada por prova documental, carreada aos autos quando da apresentação da defesa. MÉRITO. Apelante portadora de diabetes tipo 01. Negativa da operadora de saúde em custear o tratamento, em virtude de seu caráter domiciliar. Inteligência do artigo 10, IV, Lei no 9.656/1998. Expressa exclusão de cobertura de medicamentos e insumos de manipulação domiciliar. Comando legal que afasta a incidência das disposições da Lei no 14.454/2022. Aparelho e insumos de fácil aquisição, que não se configuram como de alto custo. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.